Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade na cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, afastando também o pedido de caução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a ensejar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o julgamento analisou expressamente (i) a ausência de prova da culpa do consumidor no defeito do medidor, (ii) o indeferimento do pedido de caução, devidamente fundamentado pela ausência de previsão legal e de risco iminente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem meio hábil para o reexame de matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. A oposição dos presentes embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando utilização indevida da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002786-46.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, determinando que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da UC no 6 1305793-0 em razão do débito discutido e incluir o nome do agravado nos Cadastros de Proteção ao Crédito nos autos
da
Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Antecipação de Tutela

que lhe move
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
.

Nas razões apresentadas em ID. 279613399, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição ao não reconhecer a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, tendo sido devidamente comprovada à existência de irregularidade no medidor que impactou a correta medição.

O acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido
subsidiário
de
caução dos valores
referentes à recuperação de consumo.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado em ID 281986377, pelo
desprovimento
dos aclaratórios, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO NA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ILEGALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para determinar que a concessionária de energia elétrica se abstivesse de suspender o fornecimento de energia e de inscrever o nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança administrativa de recuperação de consumo no valor de R$ 354.159,00, incluída na fatura mensal de outubro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legalidade da inclusão de valores de recuperação de consumo na fatura mensal de energia elétrica; (ii) a possibilidade de suspensão do serviço essencial em razão do não pagamento dessa cobrança; (iii) a viabilidade da inscrição do consumidor nos cadastros restritivos de crédito; e (iv) a necessidade de caução para manutenção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/95 e do art. 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é permitida em razão do inadimplemento da fatura de consumo regular, sendo vedada para cobrança de débitos antigos ou de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interrupção do serviço público essencial somente pode ocorrer em razão do não pagamento da fatura do mês corrente, não sendo admitida a vinculação de débitos pretéritos à continuidade do fornecimento.

5. A inclusão do débito de recuperação de consumo na fatura mensal de energia elétrica impõe ao consumidor um pagamento compulsório, sob pena de suspensão do serviço essencial, caracterizando prática coercitiva indevida.

6. O pedido subsidiário da concessionária para exigência de caução dos valores discutidos não possui amparo legal e implicaria inversão indevida do ônus da prova, obrigando o consumidor a garantir o pagamento de um valor cuja legalidade ainda será analisada pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de recuperação de consumo deve ser realizada por meio próprio, sendo vedada sua inclusão na fatura mensal de energia elétrica. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é permitida apenas em caso de inadimplemento da fatura do mês corrente, sendo ilegal sua utilização como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos. 3. A exigência de caução para manutenção de tutela cautelar não encontra previsão legal e não se justifica na ausência de risco iminente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.987/95, art. 6o, §3o, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, DJe 06/04/2017; TJ-DF, AC 0719336-65.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito dos Embargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ora,
nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial
, não podendo
ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada ou inovar a argumentação recursal
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso concreto, verifica-se que
as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Vê-se que o Embargando busca com os presentes aclaratórios, tão somente, amoldar o julgado para que o resultado seja a seu favor, não sendo este o meio mais adequado.

Isso porque, constato inexistir nos autos contradição no acórdão embargado, vez que expressamente consignei que:
“(...)

não há nos autos qualquer comprovação de que o problema identificado no medidor de consumo tenha sido causado pelo consumidor, questão que demanda a competente dilação probatória (...)”.

Ademais, consignei que:
“(...) a cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo deveria ser realizada
mediante fatura própria
e, em caso de inadimplência, a concessionária deveria
adotar as vias ordinárias de cobrança
,
sem vincular a continuidade do serviço ao pagamento da dívida retroativa.”.

Logo, a suposta regularidade do procedimento de recuperação de consumo foi expressamente afastada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada neste ponto.

De igual forma, não há omissão quanto ao pedido de caução dos valores de recuperação de consumo, vez que registrei no voto:
“
Por fim, vejo que a concessionária requer,
subsidiariamente
, que seja imposta
caução dos valores discutidos
até a resolução final do litígio. No entanto,
não há previsão legal para essa exigência em casos de recuperação de consumo
, tampouco há risco iminente que justifique tal medida.”.

Portanto, o pedido foi devidamente apreciado e rejeitado de forma fundamentada, afastando-se a alegada omissão.

Revela-se evidente que a Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025